Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740239-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEYROVSKY TORRES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ARG REPRESENTACOES E CONSORCIOS LTDA - ME, ANDRADE &amp; MARINHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, RG2 SERVICOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LTDA, RAFAEL CARDOSO DE ANDRADE, GISLENE ALVES DE MELO D E C I S Ã O Considerando a ausência de interposição de recurso contra o acórdão retro, além da transação homologada na origem, certifique-se a preclusão e arquivem-se. Brasília, DF, em 16 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator